Tribunal: STF
Processo: Rcl 46761
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Procuradoria-Geral do Estado do Pará, em que se narra, em apertada síntese, o descumprimento de decisão exarada pela 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal no HC º 176.526, nos autos do acórdão 4845214, proferido pela Seção de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 
    Segundo assevera o reclamante: 
    “O caso não é novo e já é de conhecimento desse E. Supremo Tribunal Federal. 
    Trata-se, originalmente, de Habeas Corpus sucessivos manejados em favor de DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA, acusado dos crimes previstos no art. 121, §2º, Incisos I, IV e VI e §2º-A, I e Art. 121, Inciso IV, c/c artigo 14, Inciso II c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro (feminicídio e homicídio qualificado tentado). 
    Em 19/09/2018, DIEGO SILVA teve prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará. Por se encontrar, então, em local incerto e não sabido, o mandado prisional em face de DIEGO SILVA foi cumprido apenas em 08/12/ 2018. 
    Em 30/01/2019, a defesa de DIEGO SILVA impetrou Habeas Corpus perante o e. TJPA, que foi conhecido e denegado, à unanimidade, pela c. Seção de Direito Penal; após, impetrou novo writ perante o c. Superior Tribunal de Justiça, igualmente denegado. 
    Por fim, DIEGO SILVA impetrou Habeas Corpus a este E. Supremo Tribunal Federal, o qual foi distribuído à relatoria do Ministro Marco Aurélio, que deferiu a liminar pleiteada nas razões recursais, no dia 13/11/2019, determinando a soltura do paciente. 
    Não obstante, em 18/08/2020, a 1ª Turma do Pretório Excelso, por maioria de votos, denegou a ordem e revogou a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto divergente do Ministro Redator Luiz Fux. 
    Considerou-se, na decisão denegatória do Habeas Corpus, que a custódia preventiva se encontrava fundamentada na gravidade concreta do crime – homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por ter sido praticado contra mulher, restando caracterizado o feminicídio – e na fuga do réu do distrito da culpa, preso somente três meses depois da decretação de sua prisão preventiva, sendo necessária a fim de se assegurar a aplicação da lei penal. 
    Assim, atendendo a requerimento do Representante Ministerial de 1º grau, a autoridade impetrada – que, enquanto aguardava julgamento o Habeas Corpus perante esta Corte, já havia proferido decisão em 22/05/2020, pronunciando o acusado – determinou o desentranhamento e execução do mandado de prisão em desfavor do acusado, no dia 03/02/2021, ainda pendente de cumprimento até o presente momento, encontrando-se o réu foragido. 
    Após a determinação para cumprimento da ordem, decorrência direta da decisão dessa Corte Suprema, DIEGO SILVA impetrou novo Habeas Corpus – cuja concessão é o que se impugna na presente reclamação. 
    Distribuídos os autos, por sorteio, inicialmente coube a relatoria do feito ao Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, que, por ter suscitado a prevenção do Desembargador Mairton Marques Carneiro, reservou-se a apreciar a liminar pleiteada na impetração, denegando-a nesse instante, e determinou a requisição de informações à autoridade impetrada. Em resposta, a autoridade coatora, informou que: 
    “(...) 10. Motivo da expedição de novo mandado de prisão: Decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que denegou a ordem de Habeas Corpus, revogando a liminar anteriormente concedida pelo Ministro Marco Aurélio, sendo certificado, após requerimento ministerial, que houve trânsito em julgado de tal decisão e nem uma outra posterior. 
    11. Pronúncia: A decisão de pronúncia não revogou a prisão preventiva, mas deixou de determinar nova segregação cautelar, mormente considerando a liminar do eminente ministro Marco Aurélio. (...)” 
    Nada obstante, a despeito da decisão peremptória desse Supremo Tribunal Federal, que denegou o Habeas Corpus e revogou a liminar anteriormente deferida, restabelecendo, como consequência lógica, os efeitos do mandado prisional que a referida liminar havia suspendido, a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, concedeu a ordem e expediu contramandado prisional, nos termos do Acórdão de Id. Num. 4845214, transcrito conforme se segue: 
    “HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0800801- 81.2021.8.14.0000 PACIENTE: DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMENTA: HABEAS CORPUS – ART. 121, § 2º, INCISOSI, IV E VI E §2º- A, INCISO I DO CPB, CONFORME OS ARTIGOS 5º, INCISO III E 7º, INCISO I DA LEI Nº 11.340/2006 CONTRA A VÍTIMA KALÍCIA DRIENNE DOS SANTOS ALMEIDA E ART. 121, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II CONTRA A VÍTIMA JEFFERSON PEREIRA REIS, AMBOS DO CPB (FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E DECRETAÇÃO DO MESMO DE OFÍCIO – CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO DE OFÍCIO – DESRESPEITO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – NOVA SISTEMÁTICA IMPOSTA PELA REFORMA ADVINDA LEI Nº 13.964/2019 – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – CONTRAMANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA QUESE IMPÕE – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE. 
    1. Paciente denunciado pelo delito inserto nos art. Art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI e §2º- A, inciso I do CPB, conforme os artigos 5º, inciso III e 7º, inciso I da lei nº 11.340/2006 contra a vítima Kalícia Drienne dos Santos Almeida e Art. 121, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II contra a vítima Jefferson Pereira Reis, ambos do CPB (Feminicídio e Tentativa de Homicídio).
    2. Pleito de expedição de contramandado de prisão preventiva.
    3. Antes de adentrar na análise da legalidade do comando imperativo constritivo cautelar propriamente dito, forçoso elucidar que o paciente estava em liberdade por força de decisão liminar emanada pelo Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus lá impetrado (Habeas Corpus 176.526/2020- PA) Nesse toar, a liminar deferida pelo Ministro Marco Aurélio – que suspendia os efeitos da prisão preventiva anteriormente decretada na instância originária – foi cassada, por ocasião do julgamento do writ pela 1ª Turma do c. STF, que denegou a ordem, por maioria, e revogou a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto divergente do Ministro Redator Luiz Fux, sendo que tal decisão colegiada transitou em julgado na data de 15/09/2020, consoante certidão juntada pela autoridade coatora em sua prestação de informações (ID nº 4475163).
    Motivo este que, valeu-se a autoridade coatora paraemanar o seguinte decreto constritor: 
    “...Caso certificado o trânsito em julgado da decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal e a inexistência de qualquer outra posterior suspendendo seus efeitos, ou concedendo liberdade provisória ao réu, expeça-se o competente mandado de prisão preventiva a ser adequadamente cadastrado no LIBRA e no BNMP, atendendo, assim, a deliberação de nossa corte constitucional, já consideravelmente antiga. Dado a circunstância dos autos encontrarem- se em 2º. Grau, encaminhe-se, com urgência, o presente pedido do dominus litis, a decisãoe a certidão ao desembargador relator para fins de juntada e eventual reanalise...” 
    4. Com a devida vênia do entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, não se encontra sequer minimamente fundamentado,a meu sentir, a referida decisão constritora, conforme passarei a fundamentar.
    5. Como já antecipado, da leitura da parca (ou inexistente) fundamentação exposta pelo juízo coator, pode se depreender que do trânsito em julgado da decisão que concedia a benesse da liberdade ao paciente, o juízo, de imediato, e bem dizer, de ofício, fez expedir mandado de prisão preventiva, ferindo a nova sistemática acusatória imposta pela reforma aposta pela 13.964/2019.
    (...) 
    Em face dessa exposição fática, e após declinar as razões jurídicas da alegada afronta e, portanto, do cabimento da presente reclamação, requer, in verbis:
    “1. Seja provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do Acórdão de Id. Num. 4845214 do E. TJE/PA, que contraria frontalmente decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, proferida pela Primeira Turma do STF no âmbito do Habeas Corpus 176.526/2020-PA, com a manutenção dos efeitos da decisão desrespeitada, qual seja o restabelecimento da ordem de prisão preventiva emanada pelo Juízo Criminal de Santa Izabel do Pará, que se encontrava suspenso por efeito de liminar que foi revogada com a decisão da Primeira Turma do STF, cuja autoridade se pretende resguardar com a presente reclamação;
    2. A requisição de informações da autoridade cujo ato foi impugnado, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias (artigo 989, inciso I, do CPC);
    3. A suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC);
    4. A citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação em 15 (quinze) dias (artigo 989, inciso III, do CPC). (...)
    É o relatório do essencial. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, “l” da Constituição Federal: 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
    Ainda a propósito, veja-se também o art. 988 e seus incisos, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (...)”
    Pois bem. 
    Assentadas as premissas jurídicas de cabimento da reclamação para a hipótese de afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte, passo a cotejá-las diante do caso concreto. 
    Na espécie, em juízo prefacial e perfunctório, próprio das medidas de urgência, estão presentes o perigo de dano irreparável e a plausibilidade do direito alegado. 
    No tocante ao primeiro, verifica-se que o investigado (ao que tudo indica, pronunciado) Diego Sá Guimarães da Silva, já empreendeu fuga, tendo sido este um dos motivos que fundamentaram a prisão preventiva decretada. Daí se visualiza razão suficiente para se afirmar risco concreto de nova evasão do distrito da culpa, e, em consequência, perigo de dano irreparável consistente na inviabilização da aplicação da lei penal. 
    Quanto à plausibilidade do direito alegado, também está suficientemente demonstrada para esse momento. Isso porque a decisão prolatada pela Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – nada obstante tenha tentado, em longa e diversionsista explanação, fazer parecer relacionar-se a outra decisão (de prisão) -,em verdade tudo indica ter afrontado diretamente a decisão desta 1ª Turma, nos autos do HC 176.526. Nesses autos, foi denegada a ordem de habeas corpus intentada contra a decisão do juízo de primeiro grau que decretara a preventiva de Diego Sá Guimarães da Silva. 
    Veja-se, novamente, a literalidade de trecho da decisão revista pelo ato reclamado, sob a pecha de não fundamentada:
    “(...) 10. Motivo da expedição de novo mandado de prisão: Decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que denegou a ordem de Habeas Corpus, revogando a liminar anteriormente concedida pelo Ministro Marco Aurélio, sendo certificado, após requerimento ministerial, que houve trânsito em julgado de tal decisão e nem uma outra posterior. 
    11. Pronúncia: A decisão de pronúncia não revogou a prisão preventiva, mas deixou de determinar nova segregação cautelar, mormente considerando a liminar do eminente ministro Marco Aurélio. (...)”
    Ora, se a decisão (supra), cassada pelo TJPA, está justamente cumprindo e dando concretude à decisão da 1ª Turma deste c. STF – item 10 - e, ainda, esclarecendo não haver “nova ordem” e sim cumprimento da ordem da 1ª Turma – item 11, por mais que o ato reclamado tenha tentado disfarçar a afronta, ao que tudo indica, afronta há.
    O ato atacado, indo ao extremo argumentativo para ilustrar o que aparentemente fez o TJPA, ateve-se ao “cumpra-se” de uma decisão fundamentada e decretada pelo Supremo Tribunal Federal e simplesmente a “revogou” sob alegação de que “cumpra-se” não é fundamento válido. 
    Ocorre, como visto acima, que a decisão vigente e que amparou a decretação de prisão preventiva é desta Corte, quando, por sua 1ª Turma, manteve-se decisão anterior de instância a quo. Ao ser submetida e chancelada por esta Suprema Corte, a decisão de prisão preventiva passou a ostentar a autoridade deste Tribunal, não podendo, sob técnicas diversionsistas, insisto, outro juízo revê-la e cassá-la. 
    Por todo o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão prolatada nos autos do acórdão 4845214 do E. TJE/PA, por aparente contrariedade à decisão proferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 176.526/2020-PA, com o consequente restabelecimento da ordem de prisão preventiva emanada pelo Juízo Criminal de Santa Izabel do Pará em face Diego Sá Guimarães da Silva.
    Suspende-se, também, para evitar eventuais novas decisões atentatórias à autoridade desta Casa, a tramitação do HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0800801- 81.2021.8.14.0000, no bojo do qual deferida a ordem ora suspensa. 
    Comuniquem-se com urgência, pelos meios mais expeditos, a autoridade reclamada (Turma de Direito Penal do TJPA), a Presidência do TJPA e o Juízo Criminal de Santa Izabel do Pará para que faça valer sua ordem de prisão enquanto não julgado o mérito da presente reclamação. 
    Após as necessárias comunicações, oficie-se à autoridade reclamada para que preste informações no prazo regimental. 
    Na sequência, à Procuradoria-Geral da República, para parecer. 
    Ao final, voltem conclusos. 
    Comuniquem-se. Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 10 de abril de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente